Tribunal: TJMT
Processo: 0016459-49.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016459-49.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA DE OLIVEIRA PEIXOTO registrado(a) civilmente como NEUZA MARIA DE OLIVEIRA PEIXOTO - CPF: 441.665.751-04 (APELADO), JANETE DE OLIVEIRA PEIXOTO - CPF: 784.558.711-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIO BERNARDO OLIVEIRA PEIXOTO - CPF: 395.837.751-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JANETE DE OLIVEIRA PEIXOTO - CPF: 784.558.711-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA EXORBITANTE DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. NÃO DESCONSTITUIÇÃO DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. FATURAS IRREGULARES. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO APELADO.

DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por concessionária de serviço público em face de sentença que reconheceu a indevida cobrança de faturas de água com valores elevados, entre setembro/2013 e março/2015, determinando a revisão das faturas com base na média de consumo, o cancelamento dos débitos e a exclusão do nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes, além de condenar a concessionária ao pagamento de R$ 6.500,00 por danos morais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se há nulidade na sentença por cerceamento de defesa devido à ausência de perícia técnica; (ii) se os valores cobrados eram devidos ou configuravam cobrança indevida; e (iii) se a condenação ao pagamento de danos morais e os honorários advocatícios arbitrados são proporcionais.

III. Razões de decidir

Não há nulidade por cerceamento de defesa, pois a parte apelante foi devidamente intimada para manifestar-se sobre a realização da perícia, permanecendo silente.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável, permitindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, o que se justifica diante da hipossuficiência técnica e econômica da parte recorrida.
A concessionária não apresentou prova suficiente para justificar o aumento abrupto nas faturas de água, substituindo o hidrômetro e impedindo a realização de perícia.

O dano moral restou configurado, considerando a cobrança abusiva, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e a violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, sendo o valor de R$ 6.500,00 adequado às finalidades pedagógica e reparatória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"É indevida a cobrança de valores excessivos e não comprovados por concessionária de serviço público, cabendo a revisão das faturas questionadas, bem como a reparação por danos morais nos casos de cobrança abusiva e negativações indevidas."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2o, 3o e 6o, VIII; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC no 8053/2018, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 25.04.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
Águas de Cuiabá S.A.
,
insurgindo-se contra a sentença proferida pelo juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação revisional de cláusula contratual cumulada com pedido de tutela específica ajuizada pelo
Espólio de Neuza Maria de Oliveira Peixoto
, representado por
Janete de Oliveira Peixoto
e
Lúcio Bernardo Oliveira Peixoto
, julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar indevidas as cobranças realizadas entre setembro de 2013 e março de 2015, determinando o cancelamento dos débitos e a revisão das faturas com base na média de consumo dos seis meses anteriores; condenar a ré ao pagamento de R$ 6.500,00 a título de indenização por dano moral, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, argui a recorrente, preliminarmente, a nulidade da sentença sob o fundamento de que a realização de perícia foi indevidamente suprimida, o que teria comprometido seu direito ao contraditório e ampla defesa. No mérito defende a inexistência de irregularidades nas cobranças e medições realizadas, aduzindo que eventuais consumos excessivos decorreram de vazamentos internos no imóvel do recorrido, bem como anão configuração da

responsabilidade civil para reparação de danos morais, argumentando que as reclamações administrativas foram atendidas e que a cobrança supostamente indevida não configura, por si só, dano moral. Subsidiariamente, formula pela redução do
quantum
indenizatório fixado, bem como a revisão do percentual arbitrado a título de honorários advocatícios.

O apelado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 246403837).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Neuza Maria Oliveira Peixoto ajuizou ação revisional de cláusula contratual c/c tutela específica em desfavor de CAB Cuiabá S.A – Concessionária de Serviço, discorrendo que sempre manteve consumo de 20 m3 mês, contudo, a partir do mês de setembro/2013 começou a receber faturas exorbitantes, mencionando que não sofreu nenhuma alteração em sua rotina. Menciona que diante do não pagamento das faturas, seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Ao final, requer a revisão das faturas do período compreendido entre setembro/2013 a março/2015, abrangendo as demais durante o curso do processo, para o consumo médio mensal, bem como a condenação a título de dano moral e a exclusão do seu nome do SERASA.

Durante o curso processual, foi informado o falecimento da autora, sendo o polo ativo retificado. Após, diante dos elementos contidos nos autos, a d. magistrada
julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar indevidas as cobranças realizadas entre setembro de 2013 e março de 2015, determinando o cancelamento dos débitos e a revisão das faturas com base na média de consumo dos seis meses anteriores; condenar a ré ao pagamento de R$ 6.500,00 a título de indenização por dano moral, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, argui a recorrente, preliminarmente, a nulidade da sentença sob o fundamento de que a realização de perícia foi indevidamente suprimida, o que teria comprometido seu direito ao contraditório e ampla defesa. No mérito defende a inexistência de irregularidades nas cobranças e medições realizadas, aduzindo que eventuais consumos excessivos decorreram de vazamentos internos no imóvel do recorrido, bem como anão configuração da

responsabilidade civil para reparação de danos morais, argumentando que as reclamações administrativas foram atendidas e que a cobrança supostamente indevida não configura, por si só, dano moral. Subsidiariamente, formula pela redução do
quantum
indenizatório fixado, bem como a revisão do percentual arbitrado a título de honorários advocatícios.

Primeiramente, em relação à nulidade da sentença arguido pela apelante, não há vias de prosperar a alegação, ao passo que quando oportunamente intimada a manifestar quanto à realização da prova pericial (id.
246403818 - Pág. 1), permaneceu silente.

Assim, não há falar em cerceamento de defesa ou nulidade da sentença.

Ultrapassada a questão, no que se refere ao suposto defeito no hidrômetro, é certo que o CDC é aplicável ao caso, especificamente no ponto afeto a inversão do ônus da prova, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, havendo consumidor e fornecedor, tudo consoante os artigos 2o e 3o, §2o, da Lei n. 8.078/90.

Na busca pela efetiva proteção ao consumidor, o art. 6o, inc. VIII, do CDC permite a inversão do ônus da prova.

In casu
, conclui-se pela hipossuficiência do apelante, eis que está em posição desvantajosa perante a apelada, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, razão pela qual é devida a inversão do ônus da prova, com o intuito de promover o equilíbrio entre as partes.

No tocante as irregularidades das cobranças exorbitantes, compulsando os autos, verifica-se que a própria concessionária de agua impediu a verificação da regularidade das faturas, ao passo que substituiu o hidrômetro, impedindo a realização da perícia, bem como deixou de realizar o relatório de inspeção, determinado ainda nos idos de abril/2017 (id.
246403804 - Pág. 1).

Assim, cabia a prestadora de serviço promover a prova necessária para a comprovação da legalidade das faturas, mormente quando existe a cobrança de um súbito consumo que foge à linha do razoável e proporcional.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMO DE ÁGUA - AUMENTO ABRUPTO NA FATURA – NEGATIVAÇÃO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ILEGALIDADE CONFIGURADA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - DANO MORAL – CARACTERIZADO – VALOR ARBITRADO MANTIDO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Há ilegalidade no aumento abrupto na futura de água, que o consumidor considera indevido, cujos valores foram apurados e aumentados unilateralmente, pela concessionária, sem que houvesse inspeção do hidrômetro pelo INMETRO, para aferir possível erro no funcionamento no mesmo.

Diante da comprovação de inexistência do débito, devida a devolução dos valores em dobro e cabível a pretensão indenizatória.

Com relação ao quantum indenizatório arbitrado este deve ser mantido, pois fixado com moderação, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento ilícito e nele deve deter, ainda, o efeito pedagógico necessário a se evitar a prática de novos atos equivalentes ao presente.

Quanto à incidência dos juros moratórios aplica-se o que estabelece o art. 240 do CC, incorrendo-se em mora a concessionária de água desde a sua citação, ainda mais se tratando de relação contratual.”
(RAC 109371/2017, 2a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 11.10.2017 - negritei)

Por certo, não compete à concessionária investigar e provar o consumo extraordinário do consumidor, contudo, lhe incumbe produzir prova no sentido de afastar eventual erro de leitura e que o hidrômetro não apresenta nenhum vício, ônus do qual não se libertou,
o que deveria ser feito por meio de perícia e não foi realizada
.

Dessa forma, não havendo prova suficiente para demonstrar os motivos ensejadores do aumento do consumo de água no imóvel, não há como prevalecer as cobranças, sendo de rigor a revisão dos débitos questionados, conforme determinado na sentença recorrida.

Sobre o tema soa a jurisprudência, vejamos:

“Prestação de serviços. Água. Prestadora do serviço que não justifica aumento considerável e repentino no consumo apurado. Inversão do ônus da prova. Regra de julgamento. Inexistência de comprovação de vazamento no encanamento do imóvel do consumidor. Precedente desta C. Câmara.

Inexigibilidade dos valores que excedem a média dos meses antecedentes ao aumento injustificado.
Sentença de procedência confirmada. Recurso improvido.”
(TJRS, RAC n. 9223281-38.2006.8.26.0000, 32a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Walter Cesar Exner, j. 25.08.2011)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA E DANO MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – COMPROVADA A INADIMPLÊNCIA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - CONSUMO DE ÁGUA DE DUAS FATURA AFIGURA-SE DISCREPANTE DAS FATURAS HABITUAIS –INEXIGIBILIDADE DO VALOR COBRADO – DEVE SER CALCULADO CONSIDERANDO A MÉDIA ATUAL – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – COBRANÇA INDEVIDA – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.Se comprovada a inadimplência do consumidor, não há que falar em nulidade das faturas que originaram a interrupção do fornecimento de água.
Observado o aumento no consumo de água da unidade consumidora em apenas dois meses, destoante da média habitual, a causa dessa situação não ficou comprovada, as faturas devem ser inexigíveis e recalculadas considerando a média de consumo habitual
...”.
(TJMT, RAC n. 8053/2018, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 25.04.2018)

Diante disso, verificada a irregularidade nas faturas, aliado ao corte no fornecimento, bem como a recalcitrância da concessionária ao suspender o fornecimento de água mesmo com tutela de urgência concedida ao apelante, por certo, implica em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Nessa seara, certo é que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela concessionária foi acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, objeto de inconformismo da recorrente.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a ré à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

No tocante à minoração dos honorários advocatícios, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo que deve ser mantido o importe fixado
.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Pelo exposto conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025